Tribunal: TJES
Processo: 0005946-38.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Do Juiz; Quebra do Sigilo Bancário; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÃO ANTERIOR. COMPETÊNCIA DA COMARCA ONDE SE LOCALIZAM AS EMPRESAS E SE CONSUMARAM OS DELITOS. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu exceção de incompetência e declinou a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES para a 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob fundamento de prevenção e conexão probatória com ação penal anterior (nº 0035595-77.2009.8.08.0024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação penal nº 0003818-45.2022.8.08.0048, considerando a alegação de conexão e prevenção com ação penal anterior envolvendo o mesmo réu, porém fatos distintos, em comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A 10ª Vara Criminal de Vitória/ES processa ação penal contra o mesmo réu por crime de apropriação indébita tributária ocorrido entre 2005 e 2009, sem envolvimento de outros corréus ou imputações por lavagem de dinheiro, baseando-se em autos de infração fiscal restritos àquele período.

A ação penal originária na Serra/ES envolve três réus, diversos fatos e empresas distintas, abrangendo o período de 2018 a 2022, com imputações de apropriação indébita tributária e lavagem de capitais, fundadas em novas provas obtidas em 2021 e 2022, sem relação com a ação anterior.

O local da consumação dos delitos é a Serra/ES, onde estão sediadas as empresas e ocorreram os atos de gestão financeira e omissão dolosa, inclusive com movimentações bancárias que configuram indícios de lavagem.

A prevenção exige atuação anterior do juízo sobre os mesmos fatos, o que não ocorre no caso, inexistindo identidade de objeto ou continuidade delitiva entre os processos, tampouco conexão probatória a justificar a reunião dos feitos.

Não há risco de decisões conflitantes, uma vez que os processos tratam de períodos fiscais, estruturas empresariais e provas totalmente distintas.

A localização de conta bancária em município diverso (Cariacica/ES) não altera a competência, pois o núcleo dos crimes ocorreu na Serra/ES, com base em documentos e investigações concentradas naquela comarca.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005946-38.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005946-38.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO GILBERTI SARTORIO, JULIANA VELLO SARTORIO, HUDSON ANTONIO DE ARAUJO
Advogados do(a) RECORRIDO: BEATRIZ AOUN - ES22589, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão
de fls. 127/128,
proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da exceção de incompetência, suscitada nos autos da ação penal nº 0003818-45.2022.8.08.0048, declinou a competência para o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/
ES
, sob fundamento de prevenção e conexão probatória com a ação penal nº 0035595-77.2009.8.08.0024.

Em suas razões recursais (fls. 134/139), o Ministério Público requer
a reforma da decisão, sustentando a inexistência de continuidade delitiva e ausência de conexão instrumental, argumentando, ainda, que não se verifica prevenção do Juízo de Vitória/
ES.

Analisando a
ção penal nº 0035595-77.2009.8.08.0024
(10ª Vara Criminal de Vitória/ES)
,
constato que
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
João Gilberti Sartório
, imputando-lhe a prática do crime de
a
propriação indébita tributária (art. 2º, II, da Lei 8.137/90)
, sob a acusação de deixar de recolher, no prazo legal, valores de ICMS declarados ao fisco no período de
2005 a 2009
, à frente da empresa
Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda.

A denúncia foi recebida pela
10ª Vara Criminal de Vitória/
ES
, e o processo se encontra em fase de instrução. A investigação baseou-se em autos de infração fiscal e documentação limitada àquele período.

Importa destacar que os fatos se restringem àquela janela temporal, sem qualquer referência à prática de lavagem de capitais, tampouco envolvem os demais réus do processo atual. Trata-se de ação penal antiga, sem relação probatória com os novos fatos denunciados na comarca de Serra.

Por sua vez, a
nalisa
ndo
os autos da ação penal

de nº 0003818-45.2022.8.08.0048
(
ação penal originária dos presentes autos –
2ª Vara Criminal de Serra/ES
),
verifico que
a
denúncia, oferecida com base em investigações realizadas n
o âmbito da “
Operação Bandeira Preta”
, imputou aos recorridos
João Gilberti Sartório
,
Juliana Vello Sartório
(filha do primeiro) e
Hudson Antônio de Araújo
a prática dos crimes de
a
propriação indébita tributária
(art. 2º, II, da Lei 8.137/90), em continuidade delitiva
(art. 71, do CP), e l
avagem de dinheiro
(art. 1º,
caput
e §1º, II, da Lei 9.613/98), também em continuidade delitiva
(art. 71, do CP)
.

Os fatos narrados abrangem o período de
maio de 2018 a maio de 2022
, e envolvem
três empresas com sede no município de Serra/ES
: Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda., Água Mineral Litorânea Ltda. e Serra Indústria de Bebidas Ltda. – ME.

Segundo a peça acusatória, os réus se apropriaram, de maneira reiterada, do ICMS devido ao Fisco, totalizando
prejuízo superior a R$ 196 milhões
. Além disso, praticaram
atos complexos de lavagem de capitais
, incluindo uso de interpostas pessoas, empresas de fachada e movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada.

A denúncia está amplamente instruída com
novos elementos de prova
, obtidos em 2021 e 2022: relatórios do COAF, SISLAB, RIF da Receita Estadual, dados fiscais e extratos bancários — evidências estas
não existentes na ação penal de 2009
, o que evidencia a
autonomia fática e probatória entre as ações.

O ponto central da controvérsia

reside na fixação da competência territorial, que deve, em regra, observar o local da consumação do delito, nos termos do

artigo 70, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, os autos apontam que as empresas envolvidas estão sediadas na Serra/ES, e foi naquele município que os atos de gestão financeira e administrativa foram praticados, inclusive a omissão dolosa de recolhimento do ICMS, e a movimentação de recursos com indícios de lavagem.

Con
forme
precedentes do STF, ao analisar o crime do art
igo
2º,
inciso
II, da Lei 8.137/90, o tipo penal foi interpretado como apropriação indébita tributária, e não mero inadimplemento, exigindo dolo específico de apropriação, a ser demonstrado pela reiteração, ausência de justificativa, sonegação dolosa e ocultação de patrimônio (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18.12.2019).

Com isso, o local da consumação do crime, não é o domicílio tributário ou o local de inscrição da empresa, mas onde se deu a inversão do
animus
do agente, isto é, onde o responsável retém indevidamente valores que deveria repassar ao Fisco.

Essa inversão ocorreu nas contas das empresas localizadas na Serra/ES, e ali também se originaram as movimentações financeiras que deram suporte aos crimes de lavagem de capitais.

A decisão de primeiro grau considerou que a 10ª Vara Criminal de Vitória/
ES
seria preventa, por já processar a ação penal nº 0035595-77.2009.8.08.0024, envolvendo o mesmo réu e também o crime
de
apropriação indébita tributária
(
art. 2º, II, da Lei 8.137/90
).

C
ontudo, de fato,
não há identidade de objeto processual entre as ações
. A ação penal em curso na capital versa sobre fatos ocorridos entre 2005 e 2009. Já a presente ação (
ação penal

nº 0003818-45.2022.8.08.0048
)
trata de fatos entre 2018 e 2022. O
intervalo temporal de quase uma década
, bem como a
autonomia fática e probatória
, afastam a caracterização de continuidade delitiva (art. 71 do CP) para fins de fixação de competência por prevenção (art. 71 do CPP).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
prevenção exige anterioridade na atuação do juízo sobre os mesmos fatos
. No caso concreto, não há demonstração de que a 10ª Vara da Capital tenha atuado previamente nos mesmos elementos probatórios, não sendo possível estender sua competência com base em mera identidade de réu ou tipo penal.

Tampouco se verifica conexão instrumental ou probatória (art. 76, III, CPP), pois os fatos são distintos, com provas próprias. Ainda que os delitos pertençam à mesma espécie, não há dependência entre as provas colhidas nas duas ações penais.
A suposta conexão não é indispensável à apuração de nenhum dos processos
, tampouco se vislumbra risco de decisões conflitantes, uma vez que cada processo versa sobre períodos fiscais diversos, provas autônomas e estruturas jurídicas separadas.

O risco de dispersão processual não se sobrepõe ao princípio do juiz natural e à lógica da competência territorial penal.

Por fim, a tese defensiva de que a comarca de Cariacica/ES seria competente em razão da localização de conta bancária com maior movimentação financeira
não encontra amparo legal
. A mera titularidade de conta em outro município, não afasta o fato de que os elementos centrais do tipo penal — seja quanto ao crime tributário, seja quanto à lavagem de dinheiro —
tiveram origem nas operações empresariais realizadas no município de Serra/ES
, com provas oriundas da Receita Estadual, CIRA/ES, COAF e relatórios SISLAB.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para
reformar a decisão que acolheu a exceção de incompetência
, reconhecendo a
competência da 2ª Vara Criminal da Serra/ES
para processar e julgar a ação penal nº 0003818-45.2022.8.08.0048.

Por fim, acolho a sugestão da douta Procuradoria de Justiça, e
DETERMINO
que a Secretaria proceda às seguintes diligências, a fim de sanar as irregularidades na digitalização dos autos, sem prejuízo da análise do presente recurso:

a) a correta incorporação dos itens intitulados ‘ANEXO I – TOMO’ e ‘ANEXO II’, atualmente organizados como subpastas autônomas no link constante no Id. 15757761, às respectivas pastas dos apensos a que se vinculam;

b) a verificação da existência de arquivos anteriormente disponíveis no link de Id. 5390224, inexistentes no Id. 15757761, adotando-se as providências necessárias à sua exclusão definitiva ou eventual realocação em outras pastas virtuais, com a devida certificação nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.